Tribunal: CARF
Processo: 11080.002723/2007-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.002723/2007-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.904 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
PETROQUÍMICA TRIUNFO S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/05/2003 a 31/10/2005
CESSÃO
ONEROSA
DE
CRÉDITO
DE
ICMS
A
TERCEIRO.
EXPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. NÃO
INCIDÊNCIA
Nos termos do art. 62, §2o do Anexo II do RICARF, em obediência à decisão
plenária do STF no julgamento do RE 606.107, não há que se falar em
incidência de PIS e Cofins sobre os valores recebidos a título de cessão onerosa
a terceiros de créditos de ICMS provenientes de exportação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do PIS e da Cofins os valores
recebidos a título de cessão onerosa a terceiros de créditos de ICMS provenientes de exportação,
a ser apurado pela unidade de origem.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente e Relator.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ Porto Alegre, com
acréscimos posteriores:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.002723/2007-00
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.904 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.002723/2007-00

Trata o presente processo sobre Auto de Infração lavrado contra o contribuinte em
epígrafe, relativo à COFINS apurada pelos regimes cumulativo e da não-
cumulatividade, por falta/insuficiência de recolhimento da contribuição, lavrado no dia
19 de junho de 2007 (ciência em 28 de junho de 2007). Em anexo ao Auto de Infração
estão os demonstrativos de apuração, multa e juros, além dos demonstrativos de glosas e
créditos da contribuição, apurados nos mercados interno e externo.
Conforme as descrições dos fatos, no decorrer da ação fiscal foi constatado que a
fiscalizada havia efetuado cessão de créditos do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) a terceiros, sendo que a Empresa não
ofereceu à tributação as receitas decorrentes dessas cessões de créditos do ICMS.
Ressaltou a Fiscalização que tais valores devem compor a base de calculo das referidas
contribuições mesmo que não transitem por conta resultado, sendo irrelevante, para fins
de apuração do faturamento, a denominação ou classificação contábil das receitas
auferidas.
A fiscalização afirma, também, que foi verificado o lançamento de créditos a maior na
Dacon do 4o trimestre de 2004 na parte relativa ao mês de outubro de 2004, sendo que o
contribuinte, em resposta ao termo de Solicitação de Esclarecimentos 002, limitou-se a
apresentar demonstrativo de cálculo com o valor aplicado pela fiscalização na lavratura
do auto de infração.
Cientificada do Lançamento, a interessada apresentou impugnação tempestiva, em
12/07/2007, onde aponta os fundamentos fáticos e jurídicos sob os quais lastreia sua
inconformidade, resumidos nos seguintes pontos:
-Haveria preliminar de coisa julgada pois entende que a exigência da contribuição sobre
outras receitas diferentes da receita bruta teria sido afastada no periodo de maio de 2003
até janeiro de 2004 por decisão do STF, proferida no Agravo de Instrumento no
542.2240, da qual juntou cópia.
-No mérito, argumenta que as operações de cessão de créditos de ICMS em suas
transações com a Cia. Petroquímica Copesul e com a distribuidora de energia elétrica
Tractebel não representam receitas, inexistindo base jurídica para se afirmar que as
cessões desses créditos para a mesma finalidade por outros contribuintes se
transformarão em receitas da empresa (cessionária).
-Ainda quanto ao mérito, alega os seguintes erros materiais e contradições no trabalho
de Auditoria Fiscal:
a) Lançamento de COFINS em janeiro de 2005: o demonstrativo fiscal teria tomado
uma base de cálculo de R$ 2.400.000,00 e valor de contribuição de R$ 182.400,00.
Ocorre que, pela documentação acostada, embora tenha sido emitida inicialmente uma
Nota Fiscal de transferência de crédito no valor mencionado, houve retificação
posterior, sendo que o valor efetivo da operação foi de R$ 1.200.000,00, gerando
COFINS de R$ 91.200,00. Junta documentos na peça contestatória.
b) Informa que atesta a diferença apontada pela fiscalização e que inclusive já teria
elaborado DACON retificadora do valor de créditos informado a maior em Outubro de
2004. Contudo, alega que tal valor não poderia ser exigido pois em nenhum momento
teria sido compensado com outros tributos ou ressarcido e sequer utilizado
indevidamente na forma de abatimento em operações normais. Comenta que se for
derrubada a exigência da contribuição sobre as transferências de ICMS, seus créditos
acumulados seriam suficientes para cobrir o débito estornado neste mês de Outubro de
2004.
Ante o conflito surgido, acima resumido, e pelos elementos constantes do processo, o
processo foi encaminhado em diligência, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.904 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.002723/2007-00

70.235, de 06 de março de 1972 (PAF), para a autoridade preparadora se pronunciar e
efetuar eventuais correções, especialmente no tocante aos itens “a)” e “b)” acima
descritos.
Efetuada a diligência, a conclusão foi de que realmente ocorreu um equívoco na
determinação da base de cálculo do lançamento da Cofins no mês de janeiro de 2005. O
contribuinte comprovou com documentação idônea que o correto valor da operação é
R$ 1.200.000,00 e não R$ 2.400.000,00 como havia sido lançado. Com a correção
destes valores o contribuinte passa a dispor de um crédito adicional de R$ 91.200,00
desde o mês de janeiro de 2005, sendo que este crédito foi sendo transportado para os
meses seguintes até ser utilizado para abater a própria contribuição no mês de março de
2005 reduzindo assim o valor lançado no montante de R$ 91.200,00.
Quanto à segunda alegação do contribuinte, item “b)” acima, esclareceu a fiscalização
que não houve qualquer prejuízo ao contribuinte uma vez que foram utilizados durante a
auditoria fiscal os valores extraídos da DACON apresentada em 28/01/2005 (fls 110 e
111). Desta forma, para fins de cálculos utilizaram-se os valores dos créditos
originalmente apurados pelo contribuinte efetuando-se apenas a glosa do valor não
comprovado dos créditos, portanto inexistindo qualquer prejuízo em relação a este item.
Conclui então pela correção do valor lançado no mês de março de 2005 de R$
219.359,33 para R$ 128.159,33.
Após ciência do relatório de retorno de diligência a autuada novamente se manifestou,
concordando com a retificação do lançamento no mês de janeiro de 2005, que resultou
na redução do valor do crédito tributário em R$ 91.200,00 referente ao mês de março de
2005. Entretanto, reclama que a fiscalização teria deixado de se manifestar sobre uma
“fração da impugnação” em que foi alegada a não tributação da operação de
transferência de crédito de ICMS. Quanto à outra conclusão apontada no relatório da
diligência, afirmando que não lhe causou prejuízos a exigência de valor declarado em
DACON, argumenta que se trataria de um “paradoxo”, pois concomitante a essa
afirmação ocorreu a lavra da autuação e a exigência de parcela de COFINS
caracterizando a operação como débito não oferecido à tributação e cominando uma
sanção de 75% como de receita omitida.
A 2a Turma da DRJ Porto Alegre, por meio do Acórdão 10-38.267 (fls. 344 a
350), sessão de 27 de abril de 2012, julgou parcialmente procedente a Impugnação, para cancelar
o lançamento referente aos períodos de apuração maio de 2003 a janeiro de 2004, tendo em vista
ação judicial transitada em julgado impetrada pela empresa, e para cancelar parcialmente o
lançamento referente ao período de março de 2005, em face de erro constatado na diligência
fiscal. O referido acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/05/2003 a 31/10/2005
AÇÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. EFEITOS. REGIME DA
CUMULATIVIDADE.
A ação judicial transitada em julgado faz lei entre as partes devendo ser aplicada.
CESSÃO DE ICMS. INCIDÊNCIA DE PIS/PASEP E COFINS. SISTEMÁTICA DA
NÃO-CUMULATIVIDADE
A cessão de direitos de ICMS compõe a receita do contribuinte, sendo base de cálculo
para o PIS/PASEP e a COFINS até a edição dos arts.7o, 8o e 9o da Medida Provisória
451, de 15 de dezembro de 2008.
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.904 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.002723/2007-00

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Regularmente cientificada, o contribuinte apresentou seu Recurso Voluntário,
alegando a descaracterização como receita da cessão de crédito de ICMS, e sua não inclusão
base de cálculo do PIS e da COFINS.
O processo foi encaminhado a este Conselho para julgamento e posteriormente
distribuído a este Relator.
Em 17 de junho de 2019, este Colegiado converteu o julgamento do recurso
voluntário em diligência à unidade de origem para a adoção das seguintes providências por parte
da autoridade preparadora (Resolução no 3402-002.094 às fls. 385 a 390):
(i) identifique, dentro do montante adicionado relativo à cessão de créditos de
ICMS, qual a parcela se refere a aquisições de insumos aplicados em produtos
exportados;
(ii) certifique que tais produtos foram efetivamente exportados;
(iii) elabore um novo parecer e um novo demonstrativo do direito creditório
requerido, com as considerações efetuadas a partir da nova interpretação acerca
da não incidência de PIS e COFINS na cessão de créditos de ICMS de empresa
exportadora, conforme decisão do STF no RE 606.107.
Em atendimento à Resolução no 3402-002.094, a DRF Porto Alegre elaborou a
Informação Fiscal de fls. 410 a 414, relatando o procedimento de diligência fiscal concluindo
que “não foi possível identificar dentro do montante adicionado relativo à cessão de créditos de
ICMS qual a parcela se refere a aquisições de insumos aplicados em produtos exportados
ficando em razão disso prejudicados os demais itens da Resolução do Carf”.
A recorrente apresentou suas considerações às fls. 420 a 434.
O processo foi devolvido para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
O recurso atende a todos os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão
pela qual dele se conhece.
A questão trazida a este colegiado cinge-se a inclusão dos valores decorrentes de
cessões de crédito de ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS.
A questão acerca da incidência de PIS e COFINS na cessão de créditos de ICMS
de empresa exportadora foi objeto de julgamento no STF submetido à sistemática da repercussão
geral, no RE 606.107, cuja ementa transcrevo parcialmente:
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.904 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.002723/2007-00

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO
INCIDÊNCIA. TELEOLOGIA DA NORMA. EMPRESA EXPORTADORA.
CRÉDITOS DE ICMS TRANSFERIDOS A TERCEIROS.
I – Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão
da hermenêutica constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a
interpretação teleológica do instituto, a emprestar-lhe abrangência maior, com
escopo de assegurar à norma supralegal máxima efetividade.
(...)
IV – O art. 155, § 2o, X, “a”, da CF – cuja finalidade é o incentivo às
exportações, desonerando as mercadorias nacionais do seu ônus econômico, de
modo a permitir que as empresas brasileiras exportem produtos, e não tributos,
imuniza as operações de exportação e assegura “a manutenção e o
aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações
anteriores”. Não incidem, pois, a COFINS e a contribuição ao PIS sobre os
créditos de ICMS cedidos a terceiros, sob pena de frontal violação do preceito
constitucional.
V – O conceito de receita, acolhido pelo art. 195, I, “b”, da Constituição
Federal, não se confunde com o conceito contábil. Entendimento, aliás, expresso
nas Leis 10.637/02 (art. 1o) e Lei 10.833/03 (art. 1o), que determinam a
incidência da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS não cumulativas
sobre o total das receitas, “independentemente de sua denominação ou
classificação contábil”. Ainda que a contabilidade elaborada para fins de
informação ao mercado, gestão e planejamento das empresas possa ser tomada
pela lei como ponto de partida para a determinação das bases de cálculo de
diversos tributos, de modo algum subordina a tributação. A contabilidade
constitui ferramenta utilizada também para fins tributários, mas moldada nesta
seara pelos princípios e regras próprios do Direito Tributário. Sob o específico
prisma constitucional, receita bruta pode ser definida como o ingresso financeiro
que se integra no patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem
reservas ou condições.
VI – O aproveitamento dos créditos de ICMS por ocasião da saída imune para o
exterior não gera receita tributável. Cuida-se de mera recuperação do ônus
econômico advindo do ICMS, assegurada expressamente pelo art. 155, § 2o, X,
“a”, da Constituição Federal.
VII – Adquirida a mercadoria, a empresa exportadora pode creditar-se do ICMS
anteriormente pago, mas somente poderá transferir a terceiros o saldo credor
acumulado após a saída da mercadoria com destino ao exterior (art. 25, § 1o, da
LC 87/1996). Porquanto só se viabiliza a cessão do crédito em função da
exportação, além de vocacionada a desonerar as empresas exportadoras do ônus
econômico do ICMS, as verbas respectivas qualificam-se como decorrentes da
exportação para efeito da imunidade do art. 149, § 2o, I, da Constituição
Federal.
VIII – Assenta esta Suprema Corte a tese da inconstitucionalidade da incidência
da contribuição ao PIS e da COFINS não cumulativas sobre os valores auferidos
por empresa exportadora em razão da transferência a terceiros de créditos de
ICMS. (g. n.)
IX Ausência de afronta aos arts. 155, § 2o, X, 149, § 2o, I, 150, § 6o, e 195, caput
e inciso I, “b”, da Constituição Federal.
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.904 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.002723/2007-00

Recurso extraordinário conhecido e não provido, aplicando-se aos recursos
sobrestados, que versem sobre o tema decidido, o art. 543B, § 3o, do CPC.
A decisão proferida no RE 606.107/RS, em sede de repercussão geral, deve ser
aplicada ao presente processo nos termos do disposto no art. 62 do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos arts. 543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973 Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Destaca-se que a decisão do STF se restringe ao saldo dos créditos de ICMS
apurados nas aquisições de insumos aplicados em produtos exportados, créditos esses
passíveis de transferência a terceiros sem incidência da COFINS e do PIS.
Ainda que a unidade de origem não tenha conseguido apurar, durante a
diligência determinada por este colegiado, os valores da cessão de créditos relativos à
exportação, tal determinação é imprescindível para a liquidação do presente acórdão, por se
tratar da efetiva apuração do montante do tributo devido, após a exclusão dos valores relativos à
cessão de créditos de ICMS vinculados à exportação, conforme decisão proferida no RE
606.107/RS, em sede de repercussão geral. Acrescente-se que a recorrente apresentou
esclarecimentos em sua manifestação da diligência e quadro consolidado com os valores
extraídos dos livros fiscais que devem ser levados em conta para determinar o montante a ser
excluído, considerando os valores exportados e os valores das saídas no mercado interno.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
excluir da base de cálculo do PIS e da Cofins os valores recebidos a título de cessão onerosa a
terceiros de créditos de ICMS provenientes de exportação, a ser apurado pela unidade de origem.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital